Tribunal: TJMT
Processo: 1002670-54.2023.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002670-54.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), GUSTAVO RESENDE QUEIROZ BARBOSA - CPF: 047.072.191-01 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO FUNDAMENTADO –
PRELIMINAR REJEITADA
-
CONTRATO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO - MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA – REQUISITOS DA DEMANDA PRESENTES – ARTIGO 700 DO CPC E SÚMULA N. 347 DO STJ
–
DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, II, DO CPC, PELO RÉU/APELANTE -
EMBARGOS À MONITÓRIA
IMPROCEDENTES
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
– MAJORAÇÃO (ART
IGO
85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de provas não deve ser acolhida se não justificada no Recurso a necessidade de sua realização, bem como não reconhecida a sua imprescindibilidade pelo juiz da causa diante do conjunto probatório existente.

“O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”
(Súmula n. 347 do STJ).

Se as arguições apresentadas nos Embargos à Monitória
não são suficientes para desconstituir o título, deve ser mantida a sua
improcedência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Embargos Monitórios
rejeitados
e
julgada
procedente a
Ação Monitória
para
constituir
de pleno direito
o pretendido título executivo judicial
,
com condenação
d
o
ré
u
ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios

de 10%
sobre o valor da condenação
.

O apelante pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita e junt
ou
CTPS e extrato de apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito.

Diz que o título é incerto, ilíquido e inexigível, pois não comprovada a legitimidade da cobrança realizada pela apelad
a.

Ressalta que o Contrato apresentado não é o original, tratando-se de mera cópia ilegível, o que prejudica o
seu
direito
de defesa.
Sustenta, portanto, que
a demanda não está instruída com título hábil, devendo ser extinta.

Afirma que não foram exibidos demonstrativos financeiros “
que comprovem que foi aplicada a taxa de juros correta”.

Argui cerceamento de defesa porque, ao ajuizar os Embargos Monitórios, requereu a produção de provas e, por isso, o julgamento antecipado da lide
fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Na c
ontra
minuta, a apelada pugna
pelo não provimento do Recurso (I
D
.
214687317
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui cerceamento de defesa porque, ao ajuizar os Embargos Monitórios, requereu a produção de provas e, por isso, o julgamento antecipado da lide fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, nem sequer pontuou quais seriam as provas que pretendia produzir nem os fatos que seriam por elas evidenciados, não passando de alegação genérica.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A empresa apelada ingressou em juízo sob a alegação de que
firmou com o apelante um Contrato de Crédito Pré-Aprovado
, assinado de forma eletrônica por este último
, no valor de R$9.794,86
.
Diz que o apelante não quitou
o débito
no prazo convencionado
, o que gera o vencimento antecipado
da dívida. Afirma que
apresentou memória de cálculo atualizada
.

Em Embargos à Monitória, o réu/apelante argumenta, em síntese, a inexistência de Contrato a justificar
a cobrança.

Ele
diz que o título é incerto, ilíquido e inexigível, pois não comprovada a legitimidade da cobrança realizada pela apelada.

No entanto, a Ação Monitória é instrumento processual existente justamente para os casos em que o título perdeu
a eficácia, nos termos do artigo 700 do CPC.

Argumenta que
o Contrato apresentado não é o original, tratando-se de mera cópia ilegível, o que prejudica o seu direito de defesa.

Contudo, o Contrato de Crédito Automático

foi anexado aos autos em sua via original,

estando plenamente legível (ID. 21468
7287)
, e a memória de cálculo foi apresentada no ID. 214687290
.

Assim, estão preenchidos os requisitos da Monitória, os quais são objeto da Súmula
247
do STJ, como segue:

“
Súmula 247. O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.
”

Diversamente do que afirma o apelante, no extrato da dívida consta anotado expressamente os juros aplicados, contra os quais ela não se insurgiu, limitando-se a assinalar que não foram exibidos demonstrativos financeiros “
que comprovem que foi aplicada a taxa de juros correta”.

Defiro
o benefício da justiça gratuita ao apelante com efeito
ex
nunc,
tendo em vista que juntou aos autos a CTPS demonstrando que sua renda é de R$1.800,00, além de extrato dos órgãos de proteção ao crédito em que constam inúmeros apontamentos restritivos (ID. 226963658/659).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 1
5
% do valor da c
ondenação
(artigo 85, §2o, do CPC)
, ressalvada a exigibilidade
da dívida do réu/apelante apenas no tocante ao percentual dos honorários acrescido nesta via
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024